Tribunal: TJES
Processo: 5026906-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026906-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON RIBEIRO DA CONCEICAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5026906-02.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
ANDERSON RIBEIRO DA CONCEI
ÇÃO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANDERSON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9483689 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Em suas razões recursais ao ID 9591677, o embargante sustentou, brevemente, que a decisão colegiada foi omissa quanto à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 19, incisos I e II, 11, inciso II, e 20 §2º da portaria n. 41-R/2016, por criarem obrigações e penalidades não determinadas por lei. Requereu, ao final, o recebimento dos presentes aclaratórios, e no mérito o seu acolhimento para sanar a omissão apontada, o que por certo, trará efeitos modificativos no julgado, reformando in totum a sentença do Juízo de primeiro grau.

O Estado apresentou contrarrazões ao ID 9612479, ocasião em que pugnou pelo não provimento dos embargos de declaração, sob o argumento que o embargante utiliza-se do recurso interposto com finalidade diversa da que prevê a lei processual.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada foi omissa quanto a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 19, incisos I e II, 11, inciso II, e 20 §2º da portaria n. 41-R/2016, por criarem obrigações e penalidades não determinadas por lei. Requereu, ao final, o recebimento dos presentes aclaratórios, e no mérito o seu acolhimento para sanar a omissão apontada, o que por certo, trará efeitos modificativos no julgado, reformando in totum a sentença do Juízo de primeiro grau.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e retornando ao exame do caso concreto, verifico que o acórdão embargado abordou expressamente acerca da ausência de ilegalidade na conduta da administração pública no que diz respeito a punição aplicada, de modo que, não há falar em omissão. Rememora-se (ID 9483689 ):

“(...)

Assim, não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, somente se revela possível a verificação da regularidade formal do procedimento e da legalidade da punição aplicada.

No mais, ao compulsar os autos, verifiquei que o procedimento administrativo disciplinar respeitou a ampla defesa e o contraditório do recorrente, o que importa afastar qualquer hipótese de nulidade.

Conforme consignado em sentença, o requerente/recorrente foi punido após a administração pública constatar violação ao que prescreve o art. 220, incisos IV e VI, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, sendo certo que todas as questões atinentes à culpabilidade do requerente foram aferidas na esfera administrativa, de modo que nos fundamentos da decisão é possível identificar os motivos que levaram a autoridade administrativa a aplicar a penalidade que foi imposta ao servidor.

Por fim, não identifico qualquer ilegalidade na tipificação da conduta, havendo, ao contrário, subsunção do fato à norma, diante da evidente violação de deveres do servidor público.

Ainda que estivesse fora do seu expediente de trabalho, ao portar arma de fogo funcional e, concomitantemente, estar em estado de embriaguez, o Inspetor Penitenciário viola o devido dever de cautela da arma de fogo, previsto na Portaria nº 1232-S/2014, bem como os deveres inerentes ao cargo (...)”

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.